Tribunal: TJES
Processo: 5003516-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003516-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ESTOQUE ROTATIVO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. BAIXA LIQUIDEZ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a recusa do exequente à nomeação de bens e determinou a penhora sobre o estoque rotativo da empresa executada. O agravante busca o reconhecimento da legitimidade da recusa e a autorização para prosseguir com a busca de outros ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da recusa da Fazenda Pública em aceitar a nomeação de bens móveis (estoque rotativo) à penhora em detrimento da ordem legal de preferência; (ii) estabelecer a possibilidade de prosseguimento da execução com a busca de outros ativos, independentemente do processamento da recuperação judicial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal rege-se pelo princípio da satisfação do crédito público (art. 797 do CPC), devendo a penhora observar a ordem de preferência estatuída no art. 11 da Lei 6.830/1980, a qual prioriza dinheiro e títulos de alta liquidez.

A Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal, mormente quando estes apresentarem baixa liquidez ou difícil alienação, conforme entendimento cristalizado na Súmula 406 do STJ e na tese fixada no Tema 578/STJ.

A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluta e exige que o executado comprove inequivocamente a necessidade de afastamento da ordem legal e a ausência de prejuízo à efetividade da execução, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

A recusa do ente público reveste-se de legitimidade diante da baixa liquidez do estoque rotativo ofertado, da ausência de individualização dos bens e dos elevados custos operacionais e logísticos de armazenamento frente ao valor da dívida.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal nem impede a constrição de bens, exceto se comprovada a essencialidade de bens de capital, circunstância não demonstrada de plano em relação ao estoque genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora quando desobedecida a ordem legal de preferência ou quando os bens ofertados forem de difícil alienação ou baixa liquidez.

Cabe ao executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora e indicar outros meios eficazes e menos onerosos, não bastando a invocação genérica do princípio da menor onerosidade (Tema 578/STJ).

A baixa liquidez de bens de estoque e a complexidade logística para a custódia justificam a recusa do credor e autorizam o prosseguimento da execução com a busca de outros ativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 1.021, § 4º; Lei 6.830/1980, art. 11, incisos I a VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 406; STJ, Tema 578; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.174.139/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003516-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRTO SANTO

AGRAVADO: J. D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E LETRONICOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão que, nos autos da execução fiscal de origem, rejeitou a recusa do Exequente e determinou a penhora sobre bens do estoque rotativo da empresa Executada.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em aferir a legitimidade da recusa da Fazenda Pública em aceitar a nomeação de bens móveis (estoque) à penhora, em detrimento da ordem legal de preferência, bem como a possibilidade de prosseguimento da execução com a busca de outros ativos, não obstante o processamento da recuperação judicial da devedora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. A execução fiscal rege-se pelo princípio da satisfação do crédito público, devendo processar-se, via de regra, no interesse do credor (art. 797 do CPC). Para tanto, a Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF) estabelece, em seu artigo 11, uma ordem de preferência para a penhora, a qual prioriza o dinheiro e títulos de alta liquidez em detrimento de bens móveis e semoventes.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

No caso em apreço, a Executada ofereceu à penhora bens integrantes de seu estoque rotativo. O Estado do Espírito Santo, tempestiva e fundamentadamente, recusou a oferta. A recusa do ente público, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, reveste-se de legitimidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal, mormente quando estes forem de difícil alienação ou baixa liquidez. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 406 do STJ, que, embora trate especificamente de precatórios, firma a
ratio
de que a recusa por inobservância da ordem legal é lícita:
"A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"
.

A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluta e não pode servir de salvo-conduto para subverter a lógica processual em prejuízo da efetividade da execução.

Consoante a tese fixada no Tema 578/STJ, cabe ao executado não apenas invocar genericamente o princípio da menor onerosidade, mas comprovar inequivocamente que a observância da ordem legal lhe trará prejuízo excessivo, indicando, simultaneamente, outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Ademais, a recusa do Agravante ampara-se em fundamentos fáticos robustos. Os bens ofertados (estoque rotativo de eletrodomésticos e eletrônicos) possuem notória baixa liquidez em comparação ao dinheiro. Além disso, sequer foram pormenorizados ou individualizados pela devedora, o que, por si só, já compromete a eficácia da constrição. Não se pode olvidar, ainda, a questão logística. Considerando o valor vultoso da execução fiscal (R$ 718.741,69), a penhora de estoque suficiente para garantir tal montante demandaria uma estrutura complexa de armazenamento e conservação, impondo ao credor ou ao depositário um ônus desproporcional e custos operacionais elevados, com riscos concretos de depreciação e perecimento dos bens.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça reforça a prerrogativa da Fazenda Pública em recusar bens que não atendam à ordem legal ou que se mostrem inidôneos à célere satisfação do crédito, sem que isso configure abuso de direito. A propósito, trago à colação julgado recentíssimo, de abril de 2025, cuja
ratio decidendi
se amolda perfeitamente ao caso em tela:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA À NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de precatório à penhora ou a substituição do bem penhorado por precatório.

II - Consoante tese fixada no Tema n. 578/STJ: "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC".

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido."

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.174.139/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Portanto, a recusa do credor é legítima, eis que pautada na inobservância da ordem legal, na baixa liquidez dos bens ofertados e na ausência de demonstração cabal, pela devedora, da onerosidade excessiva que justificasse a quebra da ordem preferencial.

Por fim, quanto ao fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial, tal circunstância, por si só, não suspende a execução fiscal nem impede a constrição de bens, salvo se comprovado que se tratam de bens de capital essenciais à atividade empresarial (competência do juízo da recuperação para tal controle), o que não restou demonstrado de plano em relação a todo o estoque rotativo genérico, tampouco impede a busca por outros ativos financeiros ou bens de maior liquidez.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, acolhendo a recusa da Fazenda Pública em relação à penhora do estoque ofertado e autorizando o prosseguimento da execução com a busca de outros bens penhoráveis, como indicado pelo exequente.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.